Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027215-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), RENATO LUIZ PIRES - CPF: 034.213.811-19 (PACIENTE), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCIANA ANTONIA DE PINHO - CPF: 028.043.301-84 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - CONCESSÃO DE LIMINAR QUANDO DEMONSTRADO A ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA AUTORIDADE COATORA - PROTEÇÃO DA VÍTIMA - ENTENDIMENTOS DO STJ - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO -

RESULTADO FINAL DO PROCESSO - JULGADOS DO TJMT E TJMG - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - RECOMENDAÇÃO - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica”
(STJ, HC nº 327.366/SC; STJ, RHC nº 66.222/RS).

“Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, ao ponderar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19”
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027215-53.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):
DR. RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO E OUTRO

PACIENTE(S):
RENATO LUIZ PIRES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENATO LUIZ PIRES contra ato comissivo do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U. 1007763 -28.2020.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - art. 147,
caput
e art. 129, § 9º, ambos do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) os predicados pessoais do paciente seriam favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 71524992), com documentos (ID 71524993/

71524999).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em plantão judiciário (ID 71535984).

O Juízo singular prestou informações (ID 74291473).

A i. 14ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Violência Doméstica - Ameaça e lesão corporal - Revogação de prisão preventiva - Impossibilidade - Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública - A periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física da vítima - Condições pessoais favoráveis – Irrelevância - Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão - Constrangimento ilegal não configurado - Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 77066950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 71535984), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados

pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC nº 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e os supostos delitos apenados com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico - e um a seis meses - injúria e ameaça-], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”
(ID 71535984).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“1) Afastamento do lar, não podendo lá comparecer, seja por qualquer meio ou pretexto; 2) Uso de tornozeleira eletrônica, com botão do pânico, o qual deverá ser entregue à vítima; 3) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 4) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Luciana Antônia de Pinho Pires; 5) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 6) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021